Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.266
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600926-
83.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: APARECIDO RAMOS ESTEVAO
ADVOGADO: RAPHAELLA PARANHOS DA CRUZ - OAB/PR114042
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SAQUE EM
ESPÉCIE
PARA
PAGAMENTO
DE
DESPESAS.
RECURSOS
DO
FEFC.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato
a
vereador
(não
eleito)
nas
Eleições de 2024, em razão da ausência de
comprovação
de
pagamentos
realizados
com recursos do FEFC.
2.
A
sentença
combatida
considerou
irregular o saque em espécie da conta
bancária de recursos do FEFC, no total de
R$ 8.000,00, correspondente a 26,67% do
total de recursos da campanha eleitoral,
para
pagamento
de
despesas
de
campanha, em infringência ao art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega, em síntese, que a

Num. 44722286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
realização dos saques em espécie se deu
em razão de problemas em sua conta
bancária junto ao Banco do Brasil, que
impossibilitaram
o
gerenciamento
e
transações, e que todos os recursos foram
devidamente
destinados
ao
gasto
de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
realização
de
saques
em
espécie da conta bancária de recursos do
FEFC para pagamento de despesas de
campanha,
em
razão
de
supostos
problemas na conta bancária, justifica a
aprovação
das
contas,
ainda
que
com
ressalvas, em face do disposto no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
legislação
eleitoral
(art.
38
da
Resolução TSE nº 23.607/2019) enumera
de forma taxativa as formas de pagamento
de despesas eleitorais, não prevendo o
saque
em
espécie
como
modalidade
admitida.
6. O recorrente não comprovou de forma
convincente a impossibilidade de utilização
de outros meios de transferência previstos
no
art.
38
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, como a emissão de cheques
cruzados ou transferências bancárias, não
apresentando documentos da instituição financeira que corroborassem suas alegações.
7.
A
ausência
de
comprovação
da
impossibilidade de utilização das formas de
pagamento previstas na legislação eleitoral,
somada à realização de saques em espécie
para pagamento de despesas, configura
irregularidade que justifica a desaprovação
das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e

Num. 44722286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A realização de
saques em espécie da conta bancária de
recursos
do
FEFC
para
pagamento
de
despesas de campanha, em desacordo com
o art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura
irregularidade
que
justifica
a
desaprovação das contas. 2. A alegação de
problemas na conta bancária não exime o
candidato de comprovar a impossibilidade
de utilização de outros meios de pagamento
previstos na legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-ES,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060189025, Rel. Des. Dair
Jose
Bregunce
De
Oliveira, Publicação:
DJE, 08/03/2024;
TRE-MG,
RE
nº060017676,
Rel.
Des.
Guilherme Mendonca Doehler, Publicação:
DJEMG, 07/10/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de APARECIDO RAMOS ESTEVÃO, candidato
ao cargo de vereador no município de Araucária/PR - não eleito - pelo Partido Comunista do
Brasil de Araucária/PR, referente à campanha das eleições municipais de 2024, em razão da

Num. 44722286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
ausência de comprovação de pagamentos realizados com recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Publicado o edital (id. 44634561), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 446345569).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44634619), apontando as seguintes
irregularidades: i) pagamento de despesas através de saque em espécie da conta bancária do
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha; ii) ausência do recolhimento de R$
7,53 (sete reais e cinquenta e três centavos) relativos a sobras de campanha e, ao final, sugeriu a
desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44634625).
Sobreveio a r. sentença, id. 44634627, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de APARECIDO RAMOS ESTEVÃO em razão da infringência ao artigo 38, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, ante o saque em espécie da conta bancária de recursos do FEFC - Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que
corresponde a 26,67% do total de recursos da campanha eleitoral, situação não prevista dentre o
rol de possibilidades taxativamente enumeradas para se realizar as retiradas dos recursos dessa
conta, e determinou o recolhimento ao Erário do valor de R$ 7,53 (sete reais e cinquenta e três
centavos) relativos a sobra de campanha.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44634632),
alegando que: 1)
logo no início da campanha eleitoral de 2024, o candidato teve diversos
problemas em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil e, mesmo após diversas reclamações,
não teve outra alternativa senão a de realizar pagamentos das despesas com dinheiro em
espécie; 3) o saque relativo aos pagamentos foi realizado diretamente junto à instituição Banco
do Brasil de forma presencial na cidade de Araucária, após confirmação de instabilidade da conta
que impossibilitava o gerenciamento e transações; 4) embora a Resolução nº23.607/2019 seja
taxativa, não merece o candidato ser penalizado com a desaprovação das contas, visto que, na
época da campanha o saque foi a medida extrema necessária para que o candidato pudesse
realizar o pagamento de suas primeiras despesas e garantir a produção dos materiais de
campanha; 5) o candidato não utiliza de má-fé no caso em tela, ao passo que todos os recursos
foram devidamente destinados ao gasto de campanha; 6) as gráficas responsáveis pela produção
do material de campanha somente imprimem o material após pagamento prévio do serviço, e,
com prazo de entrega de até 10 dias; 7) o Recorrente foi totalmente transparente em seus atos,
pois tanto o saque quanto os pagamentos via pix foram utilizados tão e somente para
pagamentos dos gastos de campanha, sendo, desde a prestação parcial até a prestação final; 8)
embora seja uma grave falha o saque realizado pelo candidato, a destinação dos valores fora
totalmente transparente, não comprometendo a fiscalização e confiabilidade das contas; 9)
analisando o dia e horário dos saques é possível confirmar que os valores foram sacados apenas
para garantir a produção dos materiais de campanha. Ao final, requereu fosse provido o recurso,
para o fim de reformar a r. sentença para aprovar, ainda que com ressalvas as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44691953).

Num. 44722286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 27/06/2025 - sexta-
feira, às fls. 292/295 da publicação nº 120/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44634639), e
o Recurso Eleitoral foi protocolado em 29/06/2025 - domingo, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença que desaprovou as contas do
Recorrente, especificamente em razão da infringência ao art. 38, da Resolução TSE nº
23.607/2019 pelo saque em espécie realizado na conta bancária de recursos do FEFC - Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, situação não prevista no referido artigo, para o fim de
realizar pagamentos de material de campanha e de prestação de serviços, no total de R$
8.000,00 (oito mil reais), cujo valor corresponde a 26,67% do total de recursos da campanha
eleitoral.
No item 03 do Parecer Conclusivo, o Setor técnico registrou a seguinte manifestação do
procurador do prestador de contas:
“O procurador se manifestou no sentido de que:
IV.V-
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
As
movimentações
financeiras
mencionadas passam a ser explicadas nesta oportunidade: O sr. Aparecido teve
diversos problemas com sua conta eleitoral. Preliminarmente, não foi concedido a
utilização de pagamento via pix, tampouco, movimentações em sua conta bancária.
Pois bem! Na época do início da campanha a única forma de realizar o pagamento
dos materiais de publicidade e de outros gastos pertinentes ao bom desempenho
da campanha, foram através do pagamento em espécie. Logo após normalização
da conta bancária o requerente apenas efetuou pagamentos via pix, conforme
demonstrado em extrato bancário.”
Da mesma forma, foram registradas no item 09 do Parecer Conclusivo as seguintes informações
concernentes à gestão dos recursos públicos:

Num. 44722286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
[...]
“ Despesas com pessoal: Irregular; Em um dos contratos de militância, o prestador
de contas afirma ter pago o valor em espécie, tornando irregular o pagamento
conforme abaixo:
Contrato de atividades de militância de RORIZIA DA SILVA ESTEVÃO (id.
127651883) no valor de R$311,00 (trezentos e onze reais).
Material de campanha: Irregular; O prestador de contas afirma ter pago os valores
em espécie, tornando irregular os pagamentos conforme abaixo:
NF nº 000.004.582 Série 001 no valor de R$5.709,00 (cinco mil setecentos e nove
reais)
NF nº 000.004.582 Série 001 no valor de R$1.980,00 (hum mil novecentos e oitenta
reais)”
[...]
Na r. sentença combatida, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral:
[...]
“12.Conclui-se, assim, que o candidato não se desincumbiu do dever legal de
comprovar adequadamente o pagamento das despesas e gastos eleitorais no
montante de R$8.000,00, estando presente o agravante de que as despesas foram
arcadas com recursos públicos, oriundos do FEFC.”
[...]
Na peça recursal o recorrente aduz que não agiu de má-fé no caso em tela, pois, em razão de
diversos problemas em sua conta bancária perante o Banco do Brasil S.A, não teve outra
alternativa senão a de realizar pagamentos das primeiras despesas com dinheiro em espécie,
mormente porque as gráficas responsáveis pela produção do material de campanha somente
imprimiriam o material após pagamento prévio do serviço
A questão recebe tratamento normativo no art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do

Num. 44722286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e cartões pré-
pagos geridos por empresa intermediadora. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 3º A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente
comprovado, não representa violação às formas de gasto previstas no presente
artigo e não importa em sanções diretamente ao prestador de contas. (Incluído pela
Resolução nº 23.731/2024)
Os saques em espécie para a realização dos pagamentos - fatos incontroversos nestes autos -
não são previstos no art. 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mencionado artigo 38, constam de forma taxativa 06 (seis) formas de transferências de
valores, dentre elas a utilização de cheques cruzados que, a princípio, permitiria a transferência e
independeria da regularidade da conta para ser utilizado.
Além disso, olvidou o recorrente de trazer provas documentais, como uma declaração oriunda da
Instituição Financeira, que pudessem corroborar com suas alegações de que sua conta
apresentou problemas.
Dessa forma, ao não esclarecer e comprovar de forma convincente qual foi a falha ocorrida na
conta bancária, o recorrente não permite o convencimento necessário sobre a suposta
impossibilidade de se utilizar um dos meios de transferência previstos no art. 38 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que inviabiliza o acolhimento de sua tese.
Nesse sentido, cito aresto de julgados de outros regionais:
ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATA - CARGO -
DEPUTADO ESTADUAL - GASTOS ELEITORAIS - PAGAMENTOS EM ESPÉCIE -
IDENTIFICAÇÃO NOS EXTRATOS BANCÁRIOS - UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE
CAIXA - LIMITE LEGAL - EXTRAPOLAÇÃO - DESPESAS DE PEQUENO VULTO -
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
-
PERCENTUAL
EXPRESSIVO
-
GRAVIDADE
QUALIFICADA - COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS -
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
-

Num. 44722286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL -
CONTAS DESAPROVADAS.
I. O regramento eleitoral permite a constituição de reserva em dinheiro denominada
Fundo de Caixa, para pagamento de despesas de pequeno vulto, no limite de 2%
dos gastos totais contratados, com o trânsito em conta bancária da referida quantia
e com saque realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque
nominativo, na forma do artigo 39, I, II e III da Resolução TSE n. 23.607/2019.
II. O saque em espécie de valor vultuoso com pagamentos a diversos prestadores
de serviços em quantias superiores a meio salário-mínimo contraria o disposto no
art. 40, da Resolução TSE n. 23.607/2019, segundo o qual caracterizam gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio
salário-mínimo, vedado o fracionamento da despesa.
III. Os gastos eleitorais somente poderiam ser efetuados nos termos
estabelecidos pelo art. 38, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. A natureza da irregularidade, por si só, não permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em razão da gravidade qualificada e
percentual da falha, em especial no que se refere ao comprometimento da
confiabilidade das contas, o que macula a lisura das contas apresentadas.
Precedente.
V. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE - ES - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060189025, Resolução,
Relator(a) Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Publicação: DJE - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do ES, 08/03/2024.) (Grifei)
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
ELEIÇÕES 2020.
O Parecer Técnico Conclusivo (ID 70306912) apontou despesa irregular, no valor
de R$7.000,00 (sete mil reais), com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), após verificar saque em espécie da conta
bancária do candidato.
O valor foi utilizado para o pagamento de despesas com prestadores de serviço de
militância e mobilização de rua, em desacordo com o art. 40 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Ainda, observou-se que o Fundo de Caixa constituído ultrapassou o
limite estabelecido pelo art. 39 da mesma Resolução, qual seja, de 2% do total de
gastos.

Num. 44722286 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
A legislação eleitoral é taxativa ao disciplinar as formas de pagamento de
despesas eleitorais, estabelecendo, como regra, a emissão de cheque
nominal cruzado ou transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário (art. 38, em>caputem>, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor
utilizado para quitação em espécie de despesas representa 97,22% do total de
receitas. Mantida a desaprovação das contas.
Recurso a que se nega provimento.
(TRE - MG - RECURSO ELEITORAL
nº060017676, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, 07/10/2022.) (Grifei)
Em conclusão, considerando que a norma de regência enumera de forma taxativa quais as
formas possíveis para se realizar transferência de valores na conta bancária para pagamento de
despesas eleitorais e, tendo-se em conta que o saque em espécie para tal fim - utilizado para
pagamento de despesas pelo Recorrente - não é previsto dentre essas possibilidades, restou
claro que houve a infringência ao art. 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo o
desprovimento ao Recurso Eleitoral, medida que se impõe.
Por fim, considerando que o valor da irregularidade correspondeu R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que representa 26,67% do total de recursos da campanha eleitoral, não é possível anotação de
ressalva, de forma que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por APARECIDO RAMOS ESTEVÃO, mantendo-se incólume a r. sentença de
primeiro, nos termos da fundamentação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44722286 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:46:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420465734100000043660603
Número do documento: 25091420465734100000043660603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:12:52
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600926-
83.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE
-
RECORRENTE:
APARECIDO
RAMOS
ESTEVAO -
Advogada do(a)
RECORRENTE:
RAPHAELLA
PARANHOS
DA
CRUZ
-
PR114042 -
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
050ª
ZONA
ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025